Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDATO. LEGALIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMIDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, e §4o da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. Tendo sido a pena restritiva de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
II. Questão em Discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é nulo o ingresso dos policiais na residência do réu por ausência de mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) verificar a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínio legal; (v) examinar a adequação da fração de 3/5 aplicada na causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois presentes fundadas razões a indicar situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, autorizando o ingresso policial no imóvel sem prévia autorização judicial, nos moldes do art. 5o, XI, da Constituição e conforme o entendimento firmado no Tema 280 do STF
4. As provas produzidas nos autos, incluindo a confissão judicial e extrajudicial do réu, o laudo pericial confirmando o entorpecente (maconha) e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
5. A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal mostra-se inviável, pois a quantidade apreendida (328,70g), a forma de acondicionamento das porções e a confissão do acusado demonstram a finalidade mercantil da conduta.
6. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas não resultou na redução da pena abaixo do mínimo, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
7. A fração de 3/5 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado é proporcional e adequada, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (328,70g), conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, não sendo obrigatória a aplicação da fração máxima de 2/3.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.